Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM.

Afere-se dos autos que se encontra pendente de apreciação pelo e. Superior Tribunal de Justiça recurso no qual a parte executada/agravada questiona a aplicação do índice de correção (taxa SELIC) ao montante reclamado pela exequente/agravante em Juízo.

Destarte, conquanto seja improvável a modificação do que restou decidido por este e. TJDFT acerca do tema em comento, reputa-se como correta a cautela consagrada na r.decisão agravada que determina a suspensão do feito na origem até a apreciação do tema pela Corte ad quem.